Tribunal: STF
Processo: ARE 1511198
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-09-07
Data de publicação: 2024-09-07

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    1. Trata-se de embargos de declaração opostos contra decisão monocrática assim fundamentada:



    Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O recurso foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 198, § 9º, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, colhe-se do voto condutor do acórdão atacado a seguinte fundamentação:



    SENTENÇA: julgou improcedente o pedido da parte autora, agente de saúde pública, para ver reconhecido o direito ao pagamento do vencimento básico no valor equivalente a dois salários mínimos, com reflexo desta diferença no valor pago a título de anuênios, com fundamento na EC nº 120, de 05 de maio de 2022, que incluiu o § 9º ao art. 198 da Constituição Federal. 



    RECURSO DA PARTE AUTORA: requer a reforma da sentença alegando (a) que é servidor ocupante do cargo de agente de saúde pública de combate de endemias e que no texto constitucional inexiste ressalva quanto à inaplicabilidade do dispositivo constitucional aos servidores federais, devendo ser reconhecido que a garantia constitucional relativa ao vencimento mínimo se aplica a todos os ocupantes dos cargos de agentes comunitários de saúde e dos agentes de combate às endemias, inexistindo qualquer limitação ou exclusão deste direito pelo simples fato de serem servidores federais, estaduais ou municipais; (b) defende que o vencimento não pode ser confundido com a "remuneração global". 



    [...] 



    A controvérsia dos autos reside em estabelecer se a EC nº 120/2022 teria garantido à parte autora, Agente de Saúde Pública, vinculado ao Ministério da Saúde, piso salarial não inferior a dois salários mínimos mensais, conforme acrescido pelo seu art. 1º [...]. 



    [...] 



    Segundo a tese defendida pela parte autora (acolhida pela sentença), a partir do novo texto Constitucional, teria sido estabelecida uma garantia aos agentes comunitários de saúde e aos agentes de combate às endemias de que o valor do seu vencimento/provento básico não poderia ser inferior a dois salários mínimos, garantia que deve ser estendida aos Agentes de Saúde Pública. 



    Sem razão, contudo. 



    A fixação de um piso nacional aos Agentes Comunitários da Saúde e aos Agentes de Combate às Endemias teve por finalidade o fortalecimento das políticas de prevenção à saúde, executadas precipuamente pelos profissionais admitidos pelos gestores locais do Sistema Único de Saúde. 



    [...] 



    No entanto, a parte autora integra a Carreira da Previdência, da Saúde e do Trabalho - CPST, criada e estruturada pela Lei nº 11.355/2006, composta dos cargos efetivos vagos regidos pela Lei nº 8.112, de 11 de dezembro de 1990 , integrantes dos Quadros de Pessoal do Ministério da Previdência Social, do Ministério da Saúde, do Ministério do Trabalho e Emprego e da Fundação Nacional de Saúde - FUNASA e dos cargos efetivos cujos ocupantes sejam (art. 1º): 



    I - integrantes da Carreira da Seguridade Social e do Trabalho, instituída pela Lei nº 10.483, de 3 de julho de 2002 ; ou 



    II - regidos pelo Plano de Classificação de Cargos, instituído pela Lei nº 5.645, de 10 de dezembro de 1970 , ou por planos correlatos, desde que lotados nos Quadros de Pessoal do Ministério da Previdência Social, do Ministério da Saúde e do Ministério do Trabalho e Emprego ou da Funasa, até 28 de fevereiro de 2006. 



    [...] 



    O valor do vencimento básico está definido no Anexo IVA da Lei nº 11.355/2006, atualmente parametrizado pela Lei nº 14.673/2023 [...]. 



    O cargo ocupado pela parte autora é o de Agente de Saúde Pública, de nível intermediário na Carreira da Previdência, da Saúde e do Trabalho. 



    Ainda que eventuais integrantes da categoria de Agente de Saúde Pública atuem ou tenham atuado no combate a endemias, tal fato não é juridicamente idôneo para equipará-los aos Agentes Comunitários de Saúde ou aos Agentes de Combate às Endemias referidos pela Emenda Constitucional nº 120/2022. 



    Com efeito, eventual semelhança nas atribuições não habilita, notadamente ao argumento da isonomia, que o Poder Judiciário promova uma expansão do alcance da norma constitucional. A Emenda Constitucional nº 120/2022 foi construída com base em peculiaridades próprias dos profissionais admitidos pelos gestores locais do SUS (entes subnacionais) segundo autorização contida no § 4º do artigo 198 da Carta Magna e apenas a eles é dirigida. 



    É relevante recordar que o Supremo Tribunal Federal editou a Súmula Vinculante nº 37, plenamente aplicável ao caso concreto, que assim dispõe: “Não cabe ao Poder Judiciário, que não tem função legislativa, aumentar vencimentos de servidores públicos sob o fundamento de isonomia.”



    Desse modo, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário analisar a causa à luz da interpretação dada à legislação infraconstitucional pertinente e reexaminar os fatos e as provas dos autos, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário, nos termos da Súmula 279 /STF. Sobre o tema:



    “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Direito Administrativo. Responsabilidade do Estado. Danos morais e materiais. Dissídio coletivo. Descumprimento de acordo. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Precedentes. 1. Inadmissível, em recurso extraordinário, o reexame dos fatos e das provas dos autos. Incidência da Súmula nº 279/STF. 2. Agravo regimental não provido.” (ARE nº 1.182.799/SP-AgR, Tribunal Pleno, Min. Rel. Dias Toffoli, DJe de 24/04/2019).



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. INTERPOSIÇÃO EM 30.04.2021. PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO RESCISÓRIA. INVESTIGAÇÃO DE PATERNIDADE POST MORTEM. NECESSIDADE DE ANÁLISE PRÉVIA DE LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL E DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. OFENSA REFLEXA. SÚMULA 279 DO STF. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. Eventual divergência ao entendimento adotado pelo Tribunal a quo, em relação ao preenchimento dos requisitos legais para a procedência da ação rescisória, demandaria o reexame de fatos e provas constantes dos autos, bem como da legislação infraconstitucional aplicável à espécie (Código de Processo Civil). Dessa forma, resta demonstrada a não ocorrência de ofensa constitucional direta, o que inviabiliza o processamento do apelo extremo, além da vedação contida na Súmula 279 do STF. 2. Agravo regimental a que se nega provimento.” (ARE 1.296.307/SP-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 05/07/2021)



    “Recurso extraordinário: descabimento: questão decidida à luz de legislação infraconstitucional e da análise de fatos e provas, ausente o prequestionamento dos dispositivos constitucionais tidos por violados (Súmulas 282 e 279); alegada ofensa que, se ocorresse, seria reflexa ou indireta: incidência, mutatis mutandis, da Súmula 636.” (AI nº 518.895/MG-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Sepúlveda Pertence, DJ de 15/04/2005).



    “AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. REAPRECIAÇÃO DE PROVAS. INADMISSIBILIDADE. SÚMULA 279 DO STF. OFENSA CONSTITUCIONAL REFLEXA. 1. A argumentação do recurso extraordinário traz versão dos fatos diversa da exposta no acórdão, de modo que seu acolhimento passa necessariamente pela revisão das provas. Incide, portanto, o óbice da Súmula 279 desta Corte (Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário). 2. Tendo o acórdão recorrido solucionado as questões a si postas com base em preceitos de ordem infraconstitucional, não há espaço para a admissão do recurso extraordinário, que supõe matéria constitucional prequestionada explicitamente. 3. Agravo Interno a que se nega provimento.” (RE 1.314.563/PR-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe de 09/08/2021)



    No mesmo sentido: RE nº 1.231.979/RJ - ED, Segunda Turma, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe de 18/12/2019; RE nº 1.173.779/RS-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 31/05/2019 e RE nº 832.960/DF-AgR, Primeira Turma, Rel. Min Luiz Fux, DJe de 21/05/2019.



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    2. A parte embargante alega que “há evidente obscuridade, uma vez que a decisão ora embargada não indica qual ou quais seriam os fatos e/ou provas, ou legislação infraconstitucional em debate. Em momento algum do Recurso Extraordinário denegado há menção à matéria fática e/ou probatória que seja posta à discussão, nem tampouco legislação infraconstitucional posta em debate”. 



    3. Decido.



    4. Os embargos não merecem ser acolhidos, tendo em vista a inexistência de obscuridade, contradição, omissão ou erro material na decisão embargada, o que afasta a presença dos pressupostos de embargabilidade, conforme o art. 1.022 do CPC/2015.



     5. Estes embargos veiculam pretensão meramente infringentes. E os embargos não podem conduzir à renovação de um julgamento que não ressente de nenhum vício e, muito menos, à modificação do julgado.



    6. A parte recorrente limita-se a postular uma nova apreciação do mérito de um julgamento que transcorreu de forma regular. Incide, no caso, a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal (STF) que afasta o cabimento dos declaratórios com essa finalidade.



    7. Restou claro na decisão embargada que para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário analisar a causa à luz da interpretação dada à legislação infraconstitucional pertinente e reexaminar os fatos e as provas dos autos, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário, nos termos da Súmula 279 /STF. No mesmo sentido, dentre outros, veja-se o ARE 1506415, de minha relatoria, Presidente.



    8. O STF já firmou o entendimento de que não se revelam cabíveis embargos de declaração quando, a pretexto de esclarecer uma inexistente situação de obscuridade, omissão ou contradição, vêm a ser opostos com o inadmissível objeto de infringir o julgado, em ordem a viabilizar um indevido reexame da causa (AI 177.313-AgR-ED, Rel. Min. Celso de Mello).



    9. Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do RI/STF, rejeito os embargos de declaração.



    Publique-se.



    Brasília, 7 de setembro de 2024.



Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO



Presidente